Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-58.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1000366-58.2021.8.11.9005
Espécie: Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
Agravante: Donizete Batista da Silva
Agravados: Estado de Mato Grosso e
Município de Alta Floresta/MT
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta/MT
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento onde diz que ajuizou ação no 1002976-27.2021.8.11.0007, alegando que necessita ser transferido de imediato para hospital que disponha de médico neurocirurgião; que foi deferida liminar, mas concedido prazo de 10 dias, sob pena de bloqueio de valores. Ao final requer a concessão de liminar para haver a transferência do autor, em prazo não superior a 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, sem prejuízo de caracterização de eventual crime de desobediência, ou ato de improbidade administrativa, bem como bloqueio de verba pública.
Verifico que o Agravante ajuizou a referida ação em 13/05/2021, no Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta/MT, onde alega que sofreu acidente de trânsito, motocicleta, e que foi internado no Hospital Regional Albert Sabin, em Alta Floresta/MT, em 08/05/2021, com diagnóstico de traumatismo Raquimedular com fratura de L1, (CID S32), com quadro de fratura instável em nível com estenose carnal medular, e que necessita ser transferido para uma unidade hospitalar que disponha de médico neurocirurgião, para a realização de consulta e procedimento cirúrgico de artrodese de coluna. Diz que o pedido de transferência para um hospital referenciado foi feito à Central de Regulação de Urgência e Emergência em 10/05/2021, mas permanece aguardando, por falta de vagas na rede pública e que sua família não possuem recursos financeiros para arar com o tratamento. Atribuiu à causa o valor de R$ 44.000,00.
Constado que o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) proferiu parecer em 17/05/2021, de haver necessidade de disponibilização de leito na unidade especializada com urgência, conforme solicitação à Central de Regulação.
A decisão objeto deste Agravo foi prolatada em 18/05/2021, deferido o pedido de tutela antecipada e determinado que o Estado de Mato Grosso, no prazo de 10 dias, promovesse a transferência do autor para um hospital que disponha de médico neurocirurgião para a realização de consulta de procedimento cirúrgico de artrodese de coluna e demais procedimento necessários, sob pena de bloqueio de valores.
Verifico que o Estado apresentou contestação em 19/05/2021, onde indicou a conta corrente de bloqueios judiciais, arguiu preliminar de ausência de interesse processual; diz que o Estado não pode desrespeitar as leis orçamentárias, sob pena de ilegalidade; que deve ser observado o princípio da reserva do possível; que haverá comprometimento da isonomia e consequentemente do acesso universal à saúde. Ao final requereu a improcedência da pretensão do autor. Não houve impugnação à contestação.
Observo que não foi apresentado o custo do tratamento que o Agravante necessita ser submetido, para fins de análise de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 salários mínimos, se for necessário utilizar UTI aérea, provavelmente excederá o limite de alçada.
A respeito do prazo de 48 horas para efetuar a transferência, não há laudo específico da necessidade de transferência nesse prazo, também não foi indicado o hospital que pretende ser transferido, de forma que considero razoável o prazo concedido, principalmente porque estamos em período de pandemia do Covid-19, em que, como é público e notório, todos os hospitais estão assoberbados de trabalho.
De toda forma, a liminar foi deferida em 18/05/2021, e concedido ao Estado prazo de 10 dias para cumpri-la, sob pena de bloqueio de valores, de forma que se não for cumprida a decisão até o dia 28 do corrente mês, poderá haver o bloqueio de valores.
Além disso, para proceder a transferência a outro hospital a Secretaria de Saúde deve tomar as providências administrativa para efetuar o translado o paciente, pois ao que consta a sua saúde não está boa, e se não houver a cautela necessária poderá agravar a situação.
Também deverá previamente contatar com a unidade hospitalar onde será transferido para que o médico neurocirurgião, esteja preparado para fazer a consulta e tomar as providências necessárias.
Por tais motivos, indefiro o pedido de liminar.
Entendo ser desnecessário requisitar informações à Juíza de Direito prolatora da decisão agravada, pois os fundamentos jurídicos estão contidos na decisão recorrida.
Intime-se o Agravado, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestar-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação do Agravado, ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 27 de maio de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator